Tribunal: TJES
Processo: 5012455-10.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012455-10.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DALMO CARDOSO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012455-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DALMO CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO
PENAL.

PROGRESSÃO DE REGIME.
EXAME CRIMINOLÓGICO. SÚMULA 439, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO.
RECURSO

DES
PROVIDO.

1. Para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais. Deste modo, a gravidade abstrata do delito não é suficiente para impedir a progressão de regime.

2. Fora realizado exame criminológico em 30/01/2023 (SEEU, mov. 230), havendo a Comissão Técnica de Classificação concluiu que o agravado está apto à reinserção social

3. Considerando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, bem como que o apenado já foi beneficiado com a saída temporária, sem registro de qualquer cometimento de novo delito, a decisão não padece de desacerto.

4
.
Recurso
conhecido e, no mérito,
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012455-10.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: DALMO CARDOSO

Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA DE LOURDES BURGARELLI PASSOS COSTA - ES18008

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da r. Decisão (Id. 6348731 pp. 02/08), proferida pelo Juízo de Execuções Penais de Vila Velha/ES, nos autos do processo de execução, tombado sob nº 0026134-67.2017.8.08.0035, por meio da qual fora concedida ao apenado DALMO CARDOSO, liberdade antecipada, ante o preenchimento do requisito subjetivo e a iminência de se atingir o requisito objetivo, a fim de progredir para o regime aberto.

Nas razões recursais (Id. 6348731, pp. 10/18), o órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, a fim de que seja determinada a realização do Exame Criminológico como requisito para progressão de regime, considerando a gravidade do delito cometido pelo apenado.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que o agravado cumpre pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal, conforme se infere da guia e execução (SEEU, mov. 01)

Conforme Relatório de Situação Processual Executória (SEEU, “informações adicionais”), o agravado já cumpriu cerca de 07 (sete) anos, 05 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, estando, atualmente, em regime aberto.

Contudo, o Ministério Público Estadual se insurgiu contra a decisão que concedeu liberdade ao apenado, sob o argumento de que, em que pese o requisito objetivo estar, na época da decisão, próximo de ser preenchido, haveria dúvida quanto ao preenchimento do requisito subjetivo, haja vista o indeferimento, pelo Juízo de primeiro grau, do pedido de realização do Exame Criminológico.

Dessa forma, sustentou o
parquet
estadual que a realização do Exame Criminológico é imprescindível, uma vez que o apenado foi condenado por crime cujo grau de reprovabilidade destoa sobremaneira das balizas morais da sociedade atual, de forma que, para progredir de regime, haveria a necessidade de se aferir o grau de ressocialização do apenado.

Ora, sabe-se que, para a obtenção da progressão de regime, o reeducando deve preencher requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), conforme determina o art. 112, da Lei de Execuções Penais.

Deste modo,
a gravidade abstrata do delito não
é suficiente para impedir a progressão de regime.

Contudo, a jurisprudência trilhou no sentido de que o magistrado poderá, em decisão devidamente fundamentada, determinar a realização de exame criminológico, diante das
peculiaridades do delito
pelo qual o reeducando foi condenado.

Nesse sentido, relembro o teor da Súmula 439, do C. Superior Tribunal de Justiça, que diz que “
admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada
”.

Da mesma maneira tem entendido este e. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL DETERMINAÇÃO DE EXAME CRIMIN
OL
ÓGICO - VIABILIDADE DO EXAME CRIMINOLÓGICO PARA A AVERIGUAÇÃO DO REQUISITO SUBJETIVO DA PROGRESSÃO DE REGIME - SÚMULA VINCULANTE Nº 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SÚMULA Nº 439 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DECISÃO FUNDAMENTADA ELEMENTOS CONCRETOS E PARTICULARES DO CASO RECURSO IMPROVIDO.
1) Embora a superveniência da Lei nº 10.792/2003 não dispensar, mas apenas tornar facultativa a realização do exame criminológico ou psicossocial durante a execução penal, entende-se que quando houver necessidade devidamente justificada, pode o Juízo competente para a aferição da personalidade e do grau de periculosidade do apenado, determinar a realização do exame criminológico com vistas à progressão de regime prisional, sendo este posicionamento, inclusive, cristalizado pelas cortes superiores.
2) Com efeito, tenho que agiu com a devida prudência a MM. Juíza ao requisitar novamente o Exame Criminológico, bem como encontra-se a peça, embora concisa, devidamente fundamentada em elementos concretos e particulares do caso, em atenção ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. 3) Por conseguinte, mantenho a decisão recorrida, de todo compatível com os princípios que regem a execução da pena. 4) RECURSO IMPROVIDO”
(TJES, Ag. em Execução Penal 0001409-54.2020.8.08.0020. Relator: Des. ADALTO DIAS TRISTÃO. Julgado em 15/9/2021. Publicado em 28/9/2021).

No entanto, em que pese a insurgência ministerial, verifico que a decisão que concedeu a progressão de regime ao agravado e indeferiu o pedido de realização de exame criminológico fundou-se nos seguintes dizeres:

“
[...] Em que pesem o parecer ministerial pela realização de exame criminológico, verifico que
o apenado já foi submetido ao exame e já usufrui das saídas temporárias
[...]”

Ademais, em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU, verifico que foi realizado exame criminológico em 30/01/2023 (SEEU, mov. 230), por meio do qual a Comissão Técnica de Classificação concluiu que o agravado está apto à reinserção social, conforme se vislumbra:

"[...]
A análise em tela baseou-se na última avaliação que declarou o interno inapto para o regime gozo de saída temporária e também quanto a submissão a avaliação psiquiátrica (Mov. 228.1) onde
não houveram apontamentos de transtornos mentais, sendo que em novo atendimento chegou-se à conclusão que não houveram novas informações relevantes a serem consignadas
. Vale ainda consignar que a
pós o período de inaptidão o interno foi testado em trabalho interno na PSC, apresentando bom comportamento
. Pelo exposto, a Comissão Técnica entende que
a submissão do interno ao contato mais próximo a sociedade será benéfico para seu processo de reinserção à sociedade com qualidade, entendendo que o interno encontra-se APTO para o benefício de SAÍDA TEMPORÁRIA
[...]”

Verifico, ainda, que o Atestado de Conduta Carcerária emitido em 30/8/2023 (SEEU, mov. 271) classificou a conduta do apenado como “boa”. Desse modo, conclui-se que o requisito subjetivo exigido pelo art. 112, § 1º, da Lei nº 7.210/84 encontra-se devidamente preenchido e, não obstante, aquele não mais exigido (Exame Criminológico) concluiu pela aptidão do condenado para sua reinserção na sociedade.

Assim, considerando o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo, bem como que o apenado já foi beneficiado com a saída temporária, sem registro de qualquer cometimento de novo delito, entendo que, com base nos fatos e documentos acostados ao processo de execução, a decisão não padece de desacerto.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO
-
LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao recurso.